Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-88.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de nulidade de cláusula cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais - Contrato de cessão de uso de espaço temporário para evento casamento - Cancelamento do contrato - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso de apelação da ré e adesivo do autor - Cancelamento do contrato que de seu com menos de dois meses antes do evento -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de nulidade de cláusula cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais - Contrato de cessão de uso de espaço temporário para evento casamento - Cancelamento do contrato - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso de apelação da ré e adesivo do autor - Cancelamento do contrato que de seu com menos de dois meses antes do evento - Cláusula contratual prevendo perdimento de 100% do valor do contrato pelo cancelamento em prazo inferior a 180 dias, anteriores à data do evento - Abusividade - Configuração -Aplicabilidade do CDC que assegura ao consumidor proteção contra práticas de cláusulas abusivas (art. 6o, IV), colocando-o em desvantagem exagerada, de forma contrária à boa-fé e à equidade (artigos 39, V, e 51, IV e § 1o, III) - Redução da multa penal - Possibilidade - Lide bem equacionado pelo Juízo a quo que reduziu a multa penal para o percentual de 30% do valor do contrato, com determinação de restituição dos 70% restantes do valor pago ao autor - Verba honorária sucumbencial - Possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa em razão do pequeno valor da condenação - Redução apenas que se faz por este acórdão, do valor fixado, ao patamar de R$ 1.000,00, por melhor atender os parâmetros legais - Sentença parcialmente modificada - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO e DESPROVIDO O ADESIVO DO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002411-88.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante/apelado
LEVELMONT ESPAÇO EVENTOS LTDA, é apelado/apelante LUCAS PIAU VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1002411-88.2017.8.26.0394
APELANTE/APELADO: LEVELMONT ESPAÇO EVENTOS LTDA
APELADO/APELANTE: LUCAS PIAU VIEIRA
COMARCA: NOVA ODESSA
JUIZ DE 1o GRAU: MICHELLI VIEIRA DO LAGO RUESTA CHANGMAN
VOTO No 7100

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de
nulidade
de
cláusula
cumulada
com
restituição de valores e indenização por danos
morais - Contrato de cessão de uso de espaço
temporário
para
evento
casamento
-
Cancelamento do contrato - Sentença de
parcial procedência da ação - Recurso de
apelação da ré e adesivo do autor -
Cancelamento do contrato que de seu com
menos de dois meses antes do evento -
Cláusula contratual prevendo perdimento de
100% do valor do contrato pelo cancelamento
em prazo inferior a 180 dias, anteriores à data
do evento - Abusividade - Configuração -
Aplicabilidade do CDC que assegura ao
consumidor proteção contra práticas de
cláusulas abusivas (art. 6o, IV), colocando-o
em
desvantagem
exagerada,
de
forma
contrária à boa-fé e à equidade (artigos 39, V,
e 51, IV e § 1o, III) - Redução da multa penal -
Possibilidade - Lide bem equacionado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 3/9
Juízo a quo que reduziu a multa penal para o
percentual de 30% do valor do contrato, com
determinação de restituição dos 70% restantes
do valor pago ao autor - Verba honorária
sucumbencial - Possibilidade de arbitramento
por apreciação equitativa em razão do
pequeno valor da condenação - Redução
apenas que se faz por este acórdão, do valor
fixado, ao patamar de R$ 1.000,00, por
melhor atender os parâmetros legais -
Sentença
parcialmente
modificada
-
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO e DESPROVIDO O ADESIVO
DO AUTOR.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
interpostos pelas partes, contra a r. sentença de fls. 84/88, aclarada às fls. 96,
cujo relatório se adota, que nos autos da ação de rescisão de contrato (locação
de uso de espaço para festa) cumulada com declaratória e restituição de
valores pagos, ajuizada por Lucas Piau Vieira em face de Levelmont
Espaço Eventos Ltda, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar
a ré a restituir ao autor o percentual de 70% do valor do contrato copiado às
fls. 9/14, devidamente corrigido da data do ajuizamento da ação, acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença e
retendo os 30% restantes a título de multa pela rescisão contratual.
Considerando a parte ré sucumbente na maior proporção, condenou-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.200,00, em consonância com os critérios dos incisos do art. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC, bem como dos princípios da razoabilidade e ponderação.
Constam dos autos embargos de declaração opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 4/9
pela ré às fls. 91/93 e pelo autor às fls. 94/995, acolhidos pela decisão de fls.
96, para sanar erro material quanto ao percentual fixado para restituição do
valor do contrato ao autor (70% e não 80%).
Apela a ré (fls. 99/107), sustentando que a
desistência do contrato por parte do apelado, faltando poucos dias para a
realização do evento para o qual foi locado o uso do espaço, impossibilita a
apelante de realizar a locação do espaço para outra finalidade, para o mesmo
dia marcado para utilização pelo apelado. Aduz que a cláusula décima sétima
do contrato protege ambas as partes, impondo a ambas direitos e deveres, não
podendo ser declarada nula ou modificada pela MMa. Juiza a quo, pois não
houve afronta aos princípios da boa fé e função social do contrato.
Argumenta que a redução da multa para 30% do valor do contrato, inviabiliza
o negócio da apelante, não sendo correto o fundamento do decisum no
sentido de que a apelante “não tem qualquer despesa com o cancelamento”
do contrato. Impugnou no mais, a verba honorária sucumbencial fixada pela
MMa, Juiza a quo por apreciação equitativa, o que não é cabível na espécie,
por se tratar de sentença condenatória. Disse que o valor de R$ 1.200,00
arbitrados a título de honorários sucumbenciais, corresponde a 38% do valor
da condenação, o que afronta o disposto no 85, § 2o, do CPC. Requereu, pois,
o provimento do recurso, para o fim de declarar a legalidade da cláusula
décima sétima do contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente,
requereu a redução da verba honorária sucumbencial, seguindo o previsto no
art. 85, § 2o, do CPC.
Recorre o autor adesivamente (fls. 119/121),
sustentando que a multa aplicada ao autor aderente, no percentual de 30% do
valor do contrato, é desarrazoada, porquanto a jurisprudência majoritária dos
Tribunais é no sentido da invalidade de cláusula penal em importe superior a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 5/9
10%. Requereu, pois, o provimento do recurso para reduzir a multa imposta
ao autor aderente ao percentual de 10%, com a consequente condenação da
ré/apelada à restituição do percentual de 90% do valor do contrato.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento do Órgão colegiado,
requereu a redução da multa ao percentual de 20% e a condenação da
ré/apelada à restituição do percentual de 80% do valor do contrato. Requereu,
ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial em fase recursal (art. 85,
§ 11, do CPC).
Recurso da ré processado às fls. 111, com
recolhimento de preparo às 108/110 e complemento de fls. 148/149.
Contrarrazões às fls. 114/118.
Recurso adesivo do autor processado às fls. 125,
com recolhimento de preparo às fls. 122/124. Contrarrazões às fls. 128/136.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 141), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
142).
É o relatório.
Primeiramente, em fase de juízo de admissibilidade,
constata-se que se encontram presentes nos autos os requisitos legais
necessários para o recebimento dos recursos, anotando que a ré/apelante
procedeu a complementação do preparo de seu recurso (fls. 148/149),
atendendo a determinação deste Relator de fls. 143/144.
O recurso da ré comporta parcial provimento
enquanto o do autor é desprovido.
Infere-se da petição inicial que o autor ajuizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 6/9
contra a ré, ação de rescisão do instrumento particular de cessão de uso de
espaço temporário para a realização de seu casamento, que ocorreria em
29/10/2017. Cumulou seu pedido com a declaração de nulidade da cláusula
décima sétima do contrato, alegando ser ela abusiva. Requereu a restituição
integral do valor pago no contrato, ou seja, R$ 4.500,00, ou no mínimo, que
seja retido pela ré a título de multa penal pelo rompimento do contrato, o
percentual de 10%. Sustentou que o casamento não se realizou por
rompimento do relacionamento e que a ré não teve prejuízos com o
cancelamento do contrato, que foi solicitado antes da data contratada para o
uso do espaço. Requereu a procedência da ação, além da condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe sugerido de R$
5.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenado a ré a restituir ao autor o percentual de 70% do valor pago no
contrato, retendo o percentual restante de 30% a título de multa penal ao autor
pela rescisão do contrato. Afastou-se o dano moral, impondo a ré
integralmente o ônus sucumbencial, arbitrando a verba honorária em R$
1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
Pois bem.
Conquanto insista a ré/apelante na validade da
cláusula décima sétima do contrato (fls. 9/14), que dispõe que a desistência
do contrato por parte do contratante, seja por qual for o motivo, no prazo
inferior a 180 dias antes da data do evento (realização do casamento no
espaço cedido ao uso), autoriza o contratado a reter integralmente o valor
pago pelo contrato, referente ao aluguel do uso do espaço (R$ 4.500,00), sem
restituir ao contratante qualquer valor, o autor aderente, por sua vez, entende
que referida cláusula é abusiva, tal como reconheceu a Magistrada a quo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 7/9
julgado, mas pleiteia no apelo adesivo, aumentar o percentual de restituição
do valor pago à ré, para 90%, com retenção a título de multa penal no
percentual de 10%, ou quando muito, subsidiariamente, que lhe seja restituído
o percentual de 80% do valor do contrato e retenção a título de multa penal de
20%.
Com efeito, foi reconhecido na r. sentença
monocrática que a desistência do contrato por parte do contratante, ocorreu
em 06/09/2017, nos termos do e-mail de fls. 20/21 (não houve insurgência
recursal específica das partes quanto a esta data). O imóvel locado seria usado
em 29/10/2017 (cláusula segunda - fls. 10) para a realização do casamento do
autor, que não aconteceu.
Como bem anotou a d. Magistrada a quo, embora
exíguo o tempo entre a data da manifestação do autor/contratante quanto a
sua desistência do contrato e a data em que se seria usado o espaço para a
realização do casamento, este fato não trouxe prejuízo tal à ré/contratada, a
ponto de ensejar direito à retenção integral do valor pago pelo contrato - R$
4.500,00.
Obviamente que a exigência da multa tem razão de
ser, porque a ré reservou o local para o dia pretendido pelo autor, e, embora
tenha alegado que não conseguiria locar o espaço para ser ocupado com outro
evento no mesmo dia em que se realizaria o casamento do autor, não se sabe
se isto era realmente impossível de ocorrer, pois o cancelamento do uso do
espaço se deu quase dois meses antes da data marcada para o casamento do
autor.
Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor
assegura ao autor, consumidor, proteção contra práticas de cláusulas abusivas
(artigo 6o, IV), dentre as quais a que impõe ao consumidor obrigação iníqua,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 8/9
colocando-o em desvantagem exagerada, de forma contrária à boa-fé e à
equidade (artigos 39, V, e 51, IV e § 1o, III).
No caso em concreto, o valor da multa prevista na
cláusula décima sétima do contrato é abusivo, considerando que entre autor e
ré estabeleceu-se induvidosa relação de consumo e que cobrar multa de 100%
do valor total do contrato, quando o cancelamento foi avisado pelo autor
quase dois meses antes da data prevista para o evento, é abusivo e conforme o
inciso V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, flagrante o excesso,
a refletir nulidade, nos termos da Lei consumerista.
Ademais, como bem ponderou a MMa. Juíza a quo,
o contrato envolvia apenas a cessão de uso do espaço para o evento que não
ocorreu e a ré, não teve qualquer despesa com esse cancelamento, porquanto
não estava envolvido na contratação o fornecimento de alimentos para o dia
do evento, onde o prestador de serviço teria gastos com aquisição de insumos
para os preparativos.
Assim, a solução dada à lide pela d. Magistrada
sentenciante foi bem equalizada, com a redução da multa a ser retida pela ré
no percentual de 30% do valor do contrato (art. 413, do CC) e o seu dever de
restituir ao autor/consumidor o percentual de 70% do valor pago pelo
contrato, o que fica mantido por este acórdão, considerando, sobretudo, a boa-
fé e a função social do contrato.
Por consequência, neste ponto, desprovido tanto o
recurso de apelação da ré quanto o adesivo do autor.
Noutro ponto, o recurso da ré comporta parcial
provimento, não para alterar o critério de fixação da verba honorária
sucumbencial, realizado por apreciação equitativa (§ 8o, do art. 85, do CPC),
mas sim para reduzir o quantum arbitrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002411-88.2017.8.26.0394 -Voto no 7100 9/9
Isto porque, levando em conta que o valor da
condenação perfaz apenas R$ 3.150,00, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem sim, ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos
moldes previstos pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015,
como forma de remunerar condignamente a atuação dos patronos do autor.
Contudo, o arbitramento da verba honorária por
apreciação equitativa em R$ 1.200,00, mostrou-se um tanto exagerado
considerando que o autor sucumbiu integralmente o seu pedido de
indenização por danos morais e não restou vencedor integralmente no seu
pleito de restituição integral do valor pago no contrato, objeto de discussão
nos autos.
Assim, reduz-se por este acórdão, a verba honorária
sucumbencial imposta à ré por apreciação equitativa ao patamar de R$
1.000,00, o que atende aos parâmetros legais.
Destarte, pelas razões fundamentadas neste acórdão,
reforma-se em parte a r. sentença recorrida, para o fim apenas de reduzir a
verba honorária sucumbencial imposta à ré, ao patamar de R$ 1.000,00,
mantida no mais inalterada a r. sentença recorrida.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGA-SE PROVIMENTO
AO ADESIVO DO AUTOR .

SERGIO ALFIERI

Relator